Tribunal: TJSP
Processo: 2009326-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Prevenção da Col. 28a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior apelação interposta na fase de conhecimento. Exegese do art. 105 do RITJSP.

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 28a Câmara de Direito Privado.